Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO A INTERIOR DE RESIDÊNCIA. ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, CPB. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. REALIZAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANOTAÇÕES PENAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CONDUTA SOCIAL E DE PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se a prova oral definiu que o apelante esteve na cena do crime e participou ativamente da subtração patrimonial, a hipótese é de coautoria, o que rechaça, de plano, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 29, § 1o do CPB.

2. Arma apreendida e periciada, apta ao fim específico, sentença que deve ser reformada no ponto para inclusão de respectiva causa de aumento de pena.

3. Se o pedido ministerial de valoração negativa das circunstâncias do crime se embasa na afirmação de que, no interior da residência, encontravam-se duas crianças de tenra idade, e se, conforme bem fixado por vítimas e testemunhas, os bebês dormindo estavam e dormindo permaneceram durante toda a ação, não tendo tido qualquer contato com o que ocorrido, nada a prover no ponto.

4. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, definição uniformemente adotada pelo e. TJDFT, anotações penais não se prestam a valoração negativa de circunstância outra que não antecedentes ou a agravante da reincidência.

5. No caso, a anotação penal que não se presta a subsidiar valoração negativa de conduta social ou de personalidade presta-se a configurar maus antecedentes, o que se define nesta sede.

7. Apelações conhecidas. Parcialmente provido o recurso ministerial. Negado provimento ao recurso do réu.